Tribunal: TJDFT
Processo: 0748142-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748142-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSEMARY VIEGAS GUIMARAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu em parte a impugnação apresentada por ele. O agravante alega a necessidade de suspensão do processo até o julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 proposta por ele. Sustenta que o título executivo judicial indicado pela agravada constitui a chamada coisa julgada inconstitucional, cuja obrigação é inexigível pelo Poder Público. Argumenta que o acórdão prolatado na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 foi um dos poucos em que a pretensão dos sindicatos e servidores foi acolhida em desrespeito ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 864, amplamente favorável aos entes públicos. Avalia que o decréscimo dos juros moratórios a partir da citação na ação de conhecimento é necessário. Considera que o Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) engloba correção monetária e juros de mora e que a aplicação cumulativa de outros índices é indevida, sob pena de anatocismo. Assegura que a incidência do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve limitar-se ao crédito principal corrigido (sem acréscimo de juros) porque o índice em referência é composto de juros e correção monetária. Afirma que a constitucionalidade do art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é objeto de discussão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS. Acrescenta que a referida Resolução viola os princípios da separação dos poderes e da isonomia. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a necessidade de suspensão deste cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. O cumprimento de sentença em análise originou-se da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF) reivindicou a implementação imediata da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013. O pedido formulado foi acolhido para condenar o Distrito Federal a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença e a pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido e lei e o que foi pago efetivamente aos substituídos, compreendidas entre 1o.11.2015 e a data em que o reajuste for implementado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF) para reformar a sentença e estabelecer a incidência dos juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a data em que cada parcela seria devida. O Distrito Federal interpôs recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente do recurso e, na extensão, negou-lhe provimento. A decisão transitou em julgado em 15.2.2023. O Distrito Federal propôs a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Formulou requerimento liminar para suspender a eficácia do acórdão rescindendo para impedir que ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença sejam propostos, bem como suspender os feitos executórios em trâmite até o trânsito em julgado da ação rescisória. O requerimento liminar foi indeferido. A agravada deu início ao cumprimento individual da sentença coletiva. O art. 969 do Código de Processo Civil prevê que a mera propositura de ação rescisória, por si só, não enseja a suspensão do trâmite da ação originária. O feito originário trata-se de cumprimento definitivo de sentença e não há decisão de deferimento de tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão executado nos autos da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Inexiste, portanto, razão para interromper o cumprimento de sentença. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de a agravada executar o título judicial que se formou nos autos da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias ao julgar o Recurso Extraordinário n. 905.357/RR (Tema de Repercussão Geral n. 864). O caso dos autos não versa sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e sim sobre a implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, judicialmente reconhecida nos autos da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. Não há que se falar em obrigação inexigível pelo Poder Público. A terceira controvérsia recursal consiste em verificar a aplicabilidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça ao caso. A Resolução n. 303/2019 (que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário) foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício de sua função constitucional prevista no art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal e no art. 107-A, § 4o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, que questiona a constitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não afastou a presunção de legalidade do referido ato normativo uma vez que não houve deferimento de medida liminar, nem julgamento da matéria. A quarta controvérsia recursal consiste em analisar se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve ocorrer sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública.[1] Determinou-se a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. É matéria incontroversa que o Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve incidir a partir de 9.12.2021. A discussão restringe-se a definir qual o valor será utilizado como base para a atualização pelo referido índice de correção monetária. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do órgão em referência e estabeleceu os seguintes critérios para a atualização de precatórios e de requisições de pequeno valor (RPV): Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) O dispositivo em análise não determina a prática de anatocismo. Os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), quando então o supramencionado índice será aplicado isoladamente. A tese defendida pelo agravante acarretaria o decote do valor correspondente aos juros de mora calculados ao longo dos meses de inadimplemento. Não há anatocismo nem bis in idem, apenas sucessão de índices de correção monetária. A atualização do crédito, portanto, deve ser feita pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9.12.2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado da dívida – montante principal devidamente atualizado pelos critérios de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o período de cálculo. A quinta controvérsia recursal consiste em verificar se há necessidade de correção dos cálculos apresentados pela agravada. O agravante sustenta que o decréscimo dos juros moratórios a partir da citação na ação de conhecimento deve ser observado. Razão assiste ao agravante. Os juros de mora consistem em uma compensação financeira para o credor em caso de pagamento da dívida fora do prazo estipulado. Tem por objetivo incentivar o devedor a cumprir a obrigação em dia e evitar a inadimplência. O cálculo dos juros de mora é realizado por meio da multiplicação da taxa de mora cobrada por dia pelo número de dias de atraso. A dedução lógica é que, quanto mais próximo à data do pagamento, menor é a quantidade de dias de atraso, o que diminui, por consequência, o valor a ser cobrado a título de juros de mora. A análise dos autos originários demonstra que a agravada atribuiu valor fixo aos juros de mora para todo o período cobrado, sem os decréscimos devidos.[2] Mostra-se necessária, portanto, a retificação dos cálculos apresentados neste ponto. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora, ao menos quanto à necessidade de correção dos cálculos do montante devido. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. [2] id 204910627 dos autos originários